Tribunal: STJ
Processo: 0020145-04.2018.8.21.0029
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2110879 - RS(2022/0112672-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
ADVOGADOS
: LUIS RENATO FERREIRA DA SILVA - RS024321
LÚCIA HELENA SPEGGIORIN CELIBERTO - RS047287
VINICIUS DE OLIVEIRA BERNI - RS051477
TELMO DE SOUZA - RS013124
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
FILIPE MARMONTEL NASI - RS096989
EDUARDO BAPTISTA VIEIRA DE ALMEIDA FILHO - DF050412
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
TIAGO ASFOR ROCHA LIMA - DF044579
FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - DF054441
GUSTAVO FAVERO VAUGHN - SP375478
TERCÍLIA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA MAESTRALI -
DF052026
GABRIELA BARCELLOS SCALCO - RS117728
AGRAVADO
: CARLOS CANCIAN E CIA LTDA
ADVOGADOS
: ADELINO SOMAVILLA - RS022915
CÁSSIA RONISE SOMAVILLA GUASSO - RS038740
ANDREI CASSIANO - RS058320
JOBBES DASHIELL SOMAVILLA - RS076624
ADÃO SERGIO DO NASCIMENTO CASSIANO - RS074022
EMENTA

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
EFEITO
SUSPENSIVO.
§ 6o, DO
. REQUISITOS
ART. 525,
CPC/2015
DEMONSTRADOS.
JUÍZO
GARANTIDO.
FUNDAMENTOS
RELEVANTES. AÇÃO RESCISÓRIA EM TRAMITAÇÃO. RISCO DE
DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. VALOR VULTOSO.
1. A atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de
sentença reclama a presença cumulativa dos requisitos previstos no
§
art. 525,
6o, do
: garantia do juízo mediante penhora, caução ou depósito
CPC/2015
suficientes; fundamentos relevantes; e risco de o prosseguimento da execução
causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.
2. No caso, encontram-se presentes os requisitos legais para a concessão do
efeito suspensivo: 1) o juízo está garantido por seguro-garantia; 2) os
fundamentos da impugnação são relevantes, versando sobre questão recursal
Documento eletrônico VDA56442905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/05/2026 10:20:24
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 9de56d85-95aa-401d-9d2b-5a84550443e1

controvertida que repercute na definição do termo inicial do prazo
decadencial da ação rescisória em tramitação; e 3) o prosseguimento da
execução, com eventual levantamento do seguro-garantia no valor de R$
34.399.027,22 pode causar à executada grave dano de difícil reparação,
esvaziando a utilidade de eventual decisão favorável na ação rescisória que
tramita há mais de 14 anos.
3. Violação do
§ 6o, do
caracterizada.
art. 525,
CPC/2015
Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de reformar
o acórdão recorrido e restabelecer o efeito suspensivo atribuído pelo juízo de
primeiro grau à impugnação ao cumprimento de sentença.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56442905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/05/2026 10:20:24
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 9de56d85-95aa-401d-9d2b-5a84550443e1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2110879 - RS(2022/0112672-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
ADVOGADOS
: LUIS RENATO FERREIRA DA SILVA - RS024321
LÚCIA HELENA SPEGGIORIN CELIBERTO - RS047287
VINICIUS DE OLIVEIRA BERNI - RS051477
TELMO DE SOUZA - RS013124
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
FILIPE MARMONTEL NASI - RS096989
EDUARDO BAPTISTA VIEIRA DE ALMEIDA FILHO - DF050412
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
TIAGO ASFOR ROCHA LIMA - DF044579
FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - DF054441
GUSTAVO FAVERO VAUGHN - SP375478
TERCÍLIA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA MAESTRALI -
DF052026
GABRIELA BARCELLOS SCALCO - RS117728
AGRAVADO
: CARLOS CANCIAN E CIA LTDA
ADVOGADOS
: ADELINO SOMAVILLA - RS022915
CÁSSIA RONISE SOMAVILLA GUASSO - RS038740
ANDREI CASSIANO - RS058320
JOBBES DASHIELL SOMAVILLA - RS076624
ADÃO SERGIO DO NASCIMENTO CASSIANO - RS074022
EMENTA

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
EFEITO
SUSPENSIVO.
§ 6o, DO
REQUISITOS
ART. 525,
CPC/2015.
DEMONSTRADOS.
JUÍZO
GARANTIDO.
FUNDAMENTOS
RELEVANTES. AÇÃO RESCISÓRIA EM TRAMITAÇÃO. RISCO DE
DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. VALOR VULTOSO.
1. A atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de
sentença reclama a presença cumulativa dos requisitos previstos no
§
art. 525,
6o, do
garantia do juízo mediante penhora, caução ou depósito
CPC/2015:
Documento eletrônico VDA55736841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:20
Código de Controle do Documento: 5eef3946-b324-4d6d-9f46-ea24ab975b78

suficientes; fundamentos relevantes; e risco de o prosseguimento da execução
causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.
2. No caso, encontram-se presentes os requisitos legais para a concessão do
efeito suspensivo: 1) o juízo está garantido por seguro-garantia; 2) os
fundamentos da impugnação são relevantes, versando sobre questão recursal
controvertida que repercute na definição do termo inicial do prazo
decadencial da ação rescisória em tramitação; e 3) o prosseguimento da
execução, com eventual levantamento do seguro-garantia no valor de R$
34.399.027,22 pode causar à executada grave dano de difícil reparação,
esvaziando a utilidade de eventual decisão favorável na ação rescisória que
tramita há mais de 14 anos.
3. Violação do
§ 6o, do
caracterizada.
art. 525,
CPC/2015
Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de reformar
o acórdão recorrido e restabelecer o efeito suspensivo atribuído pelo juízo de
primeiro grau à impugnação ao cumprimento de sentença.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interposto por SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE
BEBIDAS
contra decisão que obstou a subida de recurso especial.
S/A
Extrai-se dos autos que a agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
art. 105,
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL cuja ementa guarda os
seguintes termos (fls. 1.085-1.091):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EFEITO
SUSPENSIVO. DESCABIMENTO.
1. A impugnação ao cumprimento de sentença será
recebida somente no efeito devolutivo, cabendo o
efeito suspensivo excepcionalmente. Inteligência do
artigo 525, §6o, do novo CPC.
2. Ademais, não estão presentes os requisitos de que
trata a norma precitada, pois os fundamentos
apresentados não se mostram relevantes, nem há risco
de dano de difícil ou incerta reparação, uma vez que se
Documento eletrônico VDA55736841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:20
Código de Controle do Documento: 5eef3946-b324-4d6d-9f46-ea24ab975b78

trata de discussão afeta ao campo do direito
obrigacional, logo, passível de ressarcimento eventual
prejuízo causado.
3. Igualmente, a sentença exequenda está amparada
pelo manto da coisa julgada material, não podendo a
todo momento e fase do processo serem rediscutidas
as questões já decididas, matéria irremediavelmente
preclusa.
Dado provimento ao agravo de instrumento.

Sem embargos de declaração.
No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão estadual contrariou a
disposição contida no
§6o, do CPC, ao reformar a decisão do juízo de primeiro
art. 525,
grau, que havia concedido efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.
Sustenta, em síntese, que a execução encontra-se garantida por seguro-
garantia, que os fundamentos para o deferimento da suspensão são relevantes, bem como
que o prosseguimento do cumprimento de sentença causar-lhe-á grave prejuízo e dano de
difícil reparação.
Foram oferecidas contrarrazões ao recurso especial (fls. 1.807-1.819).
Houve determinação de restabelecimento da decisão do juízo de primeiro
grau, que concedeu efeito suspensivo à impugnação, até a decisão de admissibilidade do
recurso especial (fls. 1.791-1.798).
Sobreveio o juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls.
2.169-2.183), o que ensejou a interposição do presente agravo. Pela mesma decisão, foi
revogado o efeito suspensivo.
Apresentada contraminuta do agravo (fls. 2.328-2.339).
Deferida tutela provisória de urgência para determinar a suspensão do
trâmite do cumprimento de sentença (Processo n. 5000183-32.2003.8.21.0029 - RS),
impedindo a execução do seguro-garantia judicial e qualquer outra medida de constrição
do patrimônio da recorrente, até o julgamento definitivo do recurso especial (fls. 2.479-
2.485).
Interposto agravo interno (fls. 2.490-2.507), foi-lhe negado provimento (fls.
2.556-2.563).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Documento eletrônico VDA55736841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:20
Código de Controle do Documento: 5eef3946-b324-4d6d-9f46-ea24ab975b78

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame
do recurso especial.
Para facilitar a análise do recurso especial, cito a descrição dos fatos que
permeiam o litígio estabelecido entre as partes, conforme constou no acórdão proferido
no agravo interno acima referido, de minha relatoria (fls. 2.560-2.561):

O recurso especial foi interposto no curso do
Cumprimento
de
Sentença
n.
5000183-
32.2003.8.21.0029, promovido contra a agravada pela
agravante, no qual apresentou impugnação, indicando
excesso na quantia pretendida, acompanhada de
garantia do juízo, tendo obtido a concessão de efeito
suspensivo por decisão do Juízo de primeiro grau.
O TJRS reformou a decisão, revogando o efeito
suspensivo concedido, acórdão contra o qual foi
interposto o recurso especial que é objeto do presente
pedido de tutela provisória.
Paralelamente, está em trâmite a ação rescisória que a
agravada ajuizou com o objetivo de desconstituir o
título executivo.
Referida ação rescisória tramita há mais de 14 anos
sem análise de mérito pelo TJRS, pois foram impostos
sucessivos óbices ao seu conhecimento.
Após sucessivas idas e vindas ao STJ, no julgamento
dos
da relatoria do Ministro
EREsp n. 1.834.016/RS,
Benedito Gonçalves, a Corte Especial do STJ
determinou o retorno dos autos ao TJRS para que
fosse aferido o prazo de decadência da ação rescisória
em conformidade com a seguinte conclusão: "o prazo
decadencial da ação rescisória só se inicia quando não
for cabível qualquer recurso do pronunciamento
judicial que examinou a declaração de desistência do
último recurso manifestado no processo originário".
O TJRS, em novo julgamento, por maioria, manteve a
extinção da ação rescisória pela decadência,
considerando que o recurso cabível da decisão que
homologou a desistência na ação originária seria o
agravo interno do
do
de forma que
art. 544
CPC/1973,
o prazo de dez dias previsto nesse dispositivo teria se
Documento eletrônico VDA55736841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:20
Código de Controle do Documento: 5eef3946-b324-4d6d-9f46-ea24ab975b78

encerrado no dia
e o trânsito em julgado
16/7/2009
ocorrido em
mas somente em
a
17/7/2009,
21/7/2011
ação rescisória teria sido proposta.
Segundo a tese da agravada, era cabível recurso
extraordinário contra a decisão que homologou a
desistência do recurso, com prazo de 15 dias, o que
revelaria a tempestividade do ajuizamento, razão pela
qual opôs embargos de declaração contra o referido
julgamento, já prevendo a interposição de futuros
recursos especial e extraordinário.
Com o julgamento da ação rescisória, a tutela
provisória deferida pelo Ministro Benedito Gonçalves
nos autos dos referidos embargos de divergência e que
impedia o prosseguimento da execução perdeu sua
eficácia, como declarado pelo desembargador relator
da ação rescisória no TJRS, de forma que, em
a agravada apresentou manifestação no
2/1/2025,
processo originário, requerendo a continuidade da
execução e a expedição de ofício à seguradora
emissora da apólice de seguro oferecida pela
agravante para garantir a execução (fls. 2.422-2.425).

No recurso especial, a recorrente pretende a atribuição de efeito suspensivo
à impugnação ao cumprimento de sentença, por si interposta na origem, alegando que o
acórdão recorrido, que revogou tal efeito, viola o
§6o, do CPC, que assim dispõe:
art. 525,

A apresentação de impugnação não impede a prática
dos atos executivos, inclusive os de expropriação,
podendo o juiz, a requerimento do executado e desde
que garantido o juízo com penhora, caução ou
depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se
seus fundamentos forem relevantes e se o
prosseguimento da execução for manifestamente
suscetível de causar ao executado grave dano de difícil
ou incerta reparação.

No caso dos autos, constata-se que a decisão do Tribunal de origem
realmente ofendeu o dispositivo legal indicado, uma vez que estão presentes os requisitos
para a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.
Documento eletrônico VDA55736841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:20
Código de Controle do Documento: 5eef3946-b324-4d6d-9f46-ea24ab975b78

O juízo encontra-se garantido com seguro-garantia.
O fundamento da recorrente, concernente à definição do recurso cabível
contra a decisão que homologou a desistência do recurso nos autos da ação originária,
para que se possa aferir a data em que ocorreu o trânsito em julgado e, por conseguinte, o
prazo para ajuizamento da ação rescisória, mostra-se relevante. Ademais, ainda não
houve o julgamento definitivo da ação rescisória.
Por outro lado, o prosseguimento da execução, com o deferimento de
levantamento do seguro-garantia pela recorrida, no valor vultoso de R$ 34.399.027,22,
pode causar à executada grave dano e de difícil reparação, tornando inútil qualquer
decisão que venha a ser proferida no âmbito da ação rescisória e que lhe seja favorável.
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial
para reformar o acórdão recorrido e restabelecer o efeito suspensivo atribuído pelo juízo
de primeiro grau à impugnação ao cumprimento de sentença.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do CPC tendo
art. 85,
em vista que o recurso especial obteve provimento, o que faz incidir os preceitos do
Tema n. 1.059/STJ.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA55736841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:20
Código de Controle do Documento: 5eef3946-b324-4d6d-9f46-ea24ab975b78

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.110.879 / RS
Número Registro: 2022/0112672-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041089620228217000 0004108962022821700000201450420188210029 00201450420188210029
00676006720198217000 01014239520208217000 01532265420198217000 01650371120198217000
02911800073286
02910300050785
02910900110827
1014239520208217000
10300050785
10900110827 11800073286 1532265420198217000 1650371120198217000 201450420188210029
2910900110827
2911800073286
2910300050785
41089620228217000
4108962022821700000201450420188210029
676006720198217000
70080956915
70081813172
70081931289 70084630649 70085546190
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
ADVOGADOS : LUIS RENATO FERREIRA DA SILVA - RS024321
LÚCIA HELENA SPEGGIORIN CELIBERTO - RS047287
VINICIUS DE OLIVEIRA BERNI - RS051477
TELMO DE SOUZA - RS013124
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
FILIPE MARMONTEL NASI - RS096989
EDUARDO BAPTISTA VIEIRA DE ALMEIDA FILHO - DF050412
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
TIAGO ASFOR ROCHA LIMA - DF044579
Documento eletrônico VDA56425013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:43:46
Código de Controle do Documento: fc1f3abe-747a-47b7-8d18-67fdc8e178ca

FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - DF054441
GUSTAVO FAVERO VAUGHN - SP375478
TERCÍLIA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA MAESTRALI -
DF052026
GABRIELA BARCELLOS SCALCO - RS117728
AGRAVADO
: CARLOS CANCIAN E CIA LTDA
ADVOGADOS : ADELINO SOMAVILLA - RS022915
CÁSSIA RONISE SOMAVILLA GUASSO - RS038740
ANDREI CASSIANO - RS058320
JOBBES DASHIELL SOMAVILLA - RS076624
ADÃO SERGIO DO NASCIMENTO CASSIANO - RS074022
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:43:46
Código de Controle do Documento: fc1f3abe-747a-47b7-8d18-67fdc8e178ca